Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL POR DEFICIÊNCIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL – AUTORIDADE A QUEM COMPETE A INICIATIVA DE LEI – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO – PARÂMETRO LEGAL – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1) O mandado de injunção deve ser impetrado contra o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora, conforme expressamente previsto no art. 3o da Lei 13.300/2016. Segundo o art. 71, § 1o, inc. II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”.

2) Consoante a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, “Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência” (CF, art. 40, § 4o-A). Diante disso, a omissão é do Chefe do Poder Executivo distrital, na medida em que não há necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional.

3) O col. STF, antes mesmo da Emenda Constitucional 103/2019, já admitia a aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência com base nas disposições do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A própria Emenda Constitucional 103/2019 trouxe em seu texto a previsão de que, enquanto não disciplinado o texto da Constituição, será utilizada como parâmetro a lei que regulamenta a aposentadoria de pessoa com deficiência segurada no Regime Geral de Previdência Social (Lei 142/2013).

4) Conforme o art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração em caso de erro material, contradição, obscuridade ou omissão “sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (inciso I). Não havendo omissão, mas mero inconformismo com a conclusão do julgado, deve ser desprovido o recurso.